Tribunal: TJMT
Processo: 1013416-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Previdenciária no 1661-76.2007.811.0037, proposta por Vilmar do Nascimento, acolheu a impugnação apresentada pelo INSS, mas homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, que utilizaram parâmetros e valores completamente distintos.
Irresignado, assegura, em síntese, que “na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada às fls.209/222, restou esclarecido que o período de cálculos deveria se estender de 19/07/2006 a 12/08/2009, eis que este foi o interregno durante o qual os pagamentos mensais pelo NB 91/124.009.3710 permaneceram suspensos, conforme demonstra o histórico de créditos de fls. 213”. (id. 47615489)
Contudo, na decisão agravada, o juízo a quo “de forma equivocada, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 229. Referida conta diverge, em absoluto, de todos os parâmetros de liquidação eleitos pelo INSS”. (id. 47615489)
Com essas considerações, pugna pela reformada da decisão ora agravada, “a fim de que reste, efetivamente, acolhida a impugnação apresentada pelo INSS, homologando-se os cálculos constantes da planilha de fls. 120/122, no valor total de R$ 10.275,69, com data-base em 04/2016, a serem corrigidos quando da expedição das requisições de pequeno valor (RPV)”. (id. 47615489)
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações e eventual exercício de retratação.
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora